Tribunal: TJPA
Processo: 0010108-26.2011.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0010108-26.2011.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: LEANDRO ANDRADE DA SILVA
APELANTE: WELLINGTON CARVALHO NASCIMENTO
DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 01 junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0010108-26.2011.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: LEANDRO ANDRADE DA SILVA
APELANTE: WELLINGTON CARVALHO NASCIMENTO
DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Leandro Andrade da Silva e Wellington Carvalho Nascimento frente à sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, nos autos da ação ajuizada pelo Ministério Público que imputava àqueles a conduta delitiva disposta no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), narra o
dominus litis
que, em 07 ou 08/10/2011, em horário impreciso, os apelantes furtaram, mediante arrombamento e se aproveitando da ausência dos donos da casa localizada à Rua Santa Clara, nº67, Bairro 40 Horas, um botijão de gás, uma bomba d¿água, um aparelho de DVD e uma máquina digital de propriedade de Aldemar Melo Cambieri; sendo que, na manhã do dia 11/10/2011, em torno das 11h, retornaram ao referido local, no afã de subtrair outros objetos, mas foram flagrados por vizinhos, que acionaram a Polícia.

Devidamente instruído o processo, sobreveio decisão de procedência parcial da denúncia e consequente condenação dos apelantes às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 05 (cinco) dias-multa, fixados no valor mínimo previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade pelas restritivas de direito concernentes às prestações de serviços à comunidade e pecuniária, pelo crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (fls.112 a 117).

As razões recursais voltaram-se ao reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado com a consequente extinção da punibilidade dos apelantes (fls. 127 a 128).

As contrarrazões foram no mesmo sentido (fl. 137).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e provimento do apelo (fls. 144 a 149).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 09 de março de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Houve,
in casu
, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114 e 117 do Código Penal, então aplicáveis:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição da multa
Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença
ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 10/2011 (fls.02 e 03);
·

o recebimento da denúncia data de 07/12/2011 (fls. 05 a 06);
·

a mencionada sentença condenatória a 02 (dois) anos de reclusão para cada apelante deu-se no dia 25/05/2017 (fls. 112 a 117);
·

há ato de Secretaria, datado de 28/08/2017, remetendo os autos ao Ministério Público (fl.117, verso), o qual, ainda assim, permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, parágrafo único, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, todos do Código Penal), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Em tal intervalo, passaram-se 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:
EMENTA: PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. ART. 129, §9º DO CPB. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. TRANSCURSO DO TRIÊNIO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (09/09/2013) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (26/06/2018). INTELIGÊNCIA DO ART. 109, VI. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART. 107, IV, DO CP. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(2019.02488083-08, 205.415, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-18, Publicado em 2019-06-19)
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. O apelante foi processado, julgado e condenado pela prática do crime capitulado no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal (CP), à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, que não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do transito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do CP. 2. Constata-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do CP. Nota-se que transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, 05/07/2007, conforme art. 117, inciso I, do CP, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível, 02/09/2013 , conforme art. 117, inciso VI, do CP. 3. Sendo assim, diante da pena in concreto, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva.
(2016.00097687-36, 155.176, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-01-12, Publicado em 2016-01-15)

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, reconhecendo a prescrição, na modalidade retroativa, o que enseja, para os apelantes, a extinção da punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator